Tribunal: STF
Processo: Rcl 66683
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Abatedouro Pradense S/A, contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011094-67.2020.5.03.0055), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 725 de Repercussão Geral, e as orientações firmadas na ADC 48 e nas ADIs 3991 e 5625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2.3. Ao caso, [...] o TRT da 3ª Região, reformando decisão de Primeiro (que havia negado o vínculo de emprego), reconhece um vínculo, entre uma tomadora de serviços (do ramo de abate de aves) com um profissional liberal da fisioterapia, que, até então, não se considerava empregado, mas autônomo, numa lícita relação de consumo. Assim, no presente caso, fica perfeitamente evidenciado o cabimento, diante da clara ofensa ao cumprimento de decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio da ADPF número 324, amoldando-se ao inciso III, art. 988 do Código de Processo Civil, pois, a decisão a que ela confronta é uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    [...]



    4.4. Daquele acórdão, tentou a parte empresarial recorrer de revista, como, de fato recorreu. Contudo, entendendo-se que aquela decisão possuía natureza interlocutória, e dadas as circunstância e características do Processo do Trabalho, onde não se admite recurso, de imediato, das decisões interlocutórias, em primeiro juízo de admissibilidade, aquele não foi recebido. Houve o registro dos protestos da parte, para evitar alegação de preclusão (outra característica do Processo do Trabalho), e o feito retornou à origem para novo julgamento.



    4.5. Em momento seguinte, na data de 22/02/22, houve [....] nova sentença, desta feita, haja vista o reconhecimento da relação de emprego, no Regional, houve a condenação da aqui parte reclamante no pagamento de parcelas de natureza salarial, devidas, somente em uma situação de emprego.



    4.6. Dessa nova sentença, recorre, agora, a parte aqui reclamante, questionado, novamente, o vínculo de emprego, e, agora, também, a sentença quanto à condenação de valores devidos somente a quem é empregado. Contudo, no Regional, esse recurso teve negado seu seguimento, sob o argumento de deserção, mas, no entanto, aquele Juízo já estava garantido, quando do ajuizamento do 1º Recurso de Revista, em valor até superior ao valor exigido para um Recurso Ordinário Trabalhista. 



    4.7. Em seguida, foi interposto novo Recurso de Revista, no intuito de superar negativa de prestação jurisdicional entre vários argumentos cita-se;



    [...]



    4.8. Houve recebimento parcial do recurso, e da parte não conhecida, Agravo de Instrumento foi Ajuizado.



    [...]



    6.1. Insiste a parte aqui reclamante, a respeitável decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, viola frontalmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou sobre a licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, bem como sobre a validade das formas alternativas de relação de trabalho, que não se submetem aos requisitos da relação de emprego previstos na CLT. Situação, pois, que se encaixa no persente caso.”



    Ao final, requer seja julgada “procedente a reclamação, confirmando a liminar, se possível já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF), cassando, definitivamente a decisão reclamada ou, sucessivamente, e por cautela, determinando a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324, e no RE-RG 958.252; seja o Sr. Chander Bruno Arruda Ferreira condenado a suportar os ônus da sucumbência, inclusive de pagamento de honorários de sucumbência; ”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725-RG). 



    A parte reclamante aponta como ato reclamado a decisão proferida pela 5ª Turma do TRT-3, que reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a parte Reclamante.



    Entretanto, após o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação trabalhista e condenou a empresa ré a proceder à anotação do registro laboral na CTPS do autor, na função de fisioterapeuta.



    Interposto Recurso Ordinário pela Reclamante, este não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em razão da irregularidade do depósito recursal. 



    Interposto Recurso de Revista, confirmou-se a inviabilidade do seguimento do recurso, mantendo a decisão que considerou a impossibilidade de se “aproveitar depósito realizado em recurso de revista para recurso ordinário” (eDoc. 22, fl. 2). Não há decisão posterior que reverta tal situação.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente